Tribunal: TJES
Processo: 5004976-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N.º 5004976-34.2021.8.08.0000
AGRAVANTES:
KATIA SUELY GAMA KRAMER PIANA, CARLA GAMA KRAMER PIANA E MARIA JUSSARA GAMA KRAMER

AGRAVADOS:
JOSÉ BRAULIO ALVES E JANE ARAÚJO SIMÃO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,

c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
KATIA SUELY GAMA KRAMER PIANA, CARLA GAMA KRAMER PIANA E MARIA JUSSARA GAMA KRAMER

(id.
1628520
)
, no qual pretende
m

a reforma
da decisão “a quo”, lançada
por cópia
no id.
1628626
do feito de origem (n.º
0005910-38.2018.8.08.0047
)
, que em sede de
“
ação ordinária”:
(i)

suspendeu a realização de obras no imóvel objeto da lide e determinou que as rés recorrentes se abstenham de fazer novas obras/demolições
;
bem como

(i
i
)
determinou que juntem ao caderno processual os contratos de aluguel eventualmente já firmados, depositando em juízo o valor mensal dos
eventuais
alugueis.

Nas razões do recurso, alega
m as agravantes, essencialmente, que
(i)
não restar
i
am preench
idos
os requisitos para

concessão da tutela
de urgência
pretendida (Art. 300, CPC), não havendo sequer fundamentação acerca da probabilidade do direito dos agravados;
(ii)

teriam sido
ignoradas as provas juntadas aos autos;
(iii)

não lhes
teria sido
oportunizado o direito de se manifestarem previamente, embora tenham advogados constituídos nos autos, violando o art. 10, do CPC;
(iv)

h
averia
afronta aos artigos 1.200, 1.203, 1.228 e 1.231 do C
C
;
(v)

teria ocorrido
a conce
ssão de
tutela relativa a lucros cessantes (perdas e danos), sem que
houvesse
pedido inicial nesse sentido;
(vi)

teriam recaído
apenas sobre as agravantes todos os ônus da demanda, livrando os demais
réus
, Município de São Mateus/ES e Registro Geral de Imóveis da cidade que seriam os potenciais responsáveis pelo cadastro ou registro equivocado do número da casa do imóvel que os
a
gravados adquiriram; e
(vii)
exist
iria
ação judicial em curso no
M
unicípio de Ipatinga/MG em que os agravados
seriam
acusados de celebrar negócio jurídico fraudulento (posterior à morte do vendedor),
co
m
requerimento de
nulidade da escritura pública que firmaram, o que revela
ria
indícios de que tenham agido de má-fé também no caso destes autos, intentando se locupletar de forma ilícita.

N
oto que
na ação em curso
foi proferida uma primeira decisão (fls. 119/120 do feito de origem) deferindo a tutela antecipada para determinar que as rés recorrentes se abst
ivessem
de realizar construções ou
efetuassem a
demolição de construções existentes no imóvel
em discussão
.
Posteriormente, foi proferida nova decisão (fls. 299/299V do feito de origem), revogando a tutela de urgência mencionada para autorizar às rés agravantes
de realizarem
somente as obras de demolição/construção necessárias, diante de notificação encaminhada pela Defesa Civil, que recomendou a demolição
de parte
da edificação. No entanto, dada nova petição dos autores recorridos (fls. 307/309 do feito de origem) informando que as rés agravantes
estavam
descumprindo o comando decisório emanado, realizando benfeitorias no imóvel que extrapolariam o necessário,
com
a edificação de pontos comerciais para locação, foi postulada nova tutela de urgência visando a paralisação das novas obras, com a determinação de que as rés agravantes junt
ass
em aos autos os contratos de aluguel firmados, depositando judicialmente o valores mensais dos alugueis. Nesse cenário, foi proferido o “decisum” alvo deste recurso
com a
determinação de

(i)

suspen
são de
realização de obras no imóvel objeto da lide e
de
que as rés recorrentes se abstenham de fazer novas obras/demolições
no imóvel
;
bem como

(i
i
)
que juntem ao caderno processual os contratos de aluguel eventualmente já firmados, depositando em juízo o valor mensal dos
eventuais
alugueis.

Considerou a Magistrada atuante em primeira instância que as rés agravantes se utilizaram da revogação da tutela antecipada inicialmente deferida para extrapolar os limites da decisão então proferida, que deixou claro que as poderiam promover
apenas
as obras necessárias à manutenção do imóvel, o que conflita com as fotos encartadas nos autos.
Pontuou a Julgadora que, pelas imagens, as con
s
truções
realizadas no bem extrapolam a definição legal de benfeitoria necessária, tendo as rés agravantes procedido à construção de verdadeiro empreendimento no local, que inclusive se encontra com placa de empresa de eventos (com os dizeres “Let’s” e “Festival de Verão de Guriri”). Desse modo,
entendeu que restou
demonstrado que as rés agravantes realizaram construções desnecessárias no imóvel, diversamente do autorizado judicialmente. Outrossim, apontou que a realização de eventos comerciais no local em litígio causa benefício econômico que eventualmente pode
rá
ser considerado indevido, quando do julgamento da demanda em definitivo.

Pois bem,
c
umpre esclarecer, inicialmente, que a tutela provisória deferida pela
Juíza Singular
é comparável à extinta medida cautelar de atentado, que era prevista nos arts. 879 a 881 do revogado C
PC/
1973. Discorrendo a respeito deste instituto, ensina
a doutrina
:

“
Atentado é a criação de situação nova ou mudança de ‘status quo’, pendente a lide, lesiva à parte e sem razão de direito. O atentado é o fato de uma parte que fere o interesse da parte contrária. Dele nasce a ação de atentado, que é o meio de exercitar a pretensão de restituição ao ‘status quo’ para que a situação de fato possa aguardar a solução do processo tal como se achava ao ajuizar-se o feito. A configuração do atentado pressupõe alteração fática ilícita, que levará a parte contrária a suportar um prejuízo, caso ganhe a causa. O atentado compromete a eficácia do processo principal ao modificar a base fática sobre que deverá incidir a prestação jurisdicional” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, vol. II, 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 504).

“
[...]
A lei considera como sendo atentado qualquer inovação ilegal no estado relativo à situação subjacente à demanda, entendendo por ilegal aquela modificação que possa levar o juiz a decidir diferentemente daquilo que decidiria se não tivesse havido a alteração, e que rompa com o dever processual da manutenção do ‘status quo’ anterior à instauração do processo.
[...]
para que haja atentado, é necessário que se preencham alguns pressupostos: a situação criada há de ser nova e ilícita; a alteração deve ter havido concomitante a um processo em curso, mesmo em fase de recurso ou de execução
[...]”
(Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini, Curso avançado de processo civil, vol. III, 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 119).

Em que pese
o CPC/
2015 te
nha
reformulado a sistemática das tutelas provisórias de urgência, extinguindo, inclusive, as medidas cautelares nominadas
e inominadas
,
reproduziu
, em seus arts. 297 e 301, o denominado "poder geral de cautela" do
J
ulgador. Confira-se a dicção dos mencionados dispositivos normativos:

“
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
[...]
Art. 301. A tutela de urgência
de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Sobre o tema,
segue a lição doutrinária
:

“
[...]

Resta inalterado o poder geral cautelar, conferido ao juiz pelo CPC 297
. Mas isso já poderia ser deduzido a partir do fato de que não há mais especificação de procedimentos cautelares para determinados casos, de forma que as possibilidades são amplas tanto para o jurisdicionado como para o juiz.
[...].
São possíveis todas as medidas que visem ao resguardo do direito pretendido, motivo pelo qual o rol indicado neste dispositivo [CPC 301] é enumerativo
[...].
Note-se, todavia, que há o uso da forma verbal "pode", o que indica que o juiz não precisa se ater a essas medidas nos casos mencionados no parágrafo, caso uma outra medida se apresente mais adequada
[...]”
( Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao código de processo civil, 1ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 849 e 860).

Assim, p
ara
a concessão de
tutela provisória, seja
de natureza
satisfativa, seja
de natureza
cautelar, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

“
[...]
As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do ‘fumus boni iuris’ e do ‘periculum in mora’
. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca
[...].
Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do ‘periculum in mora’, risco esse que deve ser objetivamente apurável; (b)
a
probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris

[...]”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

Coadunando com o entendimento adotado pela
M
agistrada primeva,
observo
a probabilidade do direito invocado pel
os autores agravados
e o risco ao resultado útil do processo, sendo imperativa
a medida de que as rés agravantes
, em sede de provimento acautelatório, não efetue
m
outras alterações no estado fático do imóvel em litígio.

As rés agravantes não refutam a constatação feita pelo juízo “a quo” de que
entre os registros fotográficos carreados aos autos, retratando o aspecto da área sub judice à época do ajuizamento da ação e do requerimento da tutela
de urgência de natureza
cautelar,
há
, realmente, a inovação no estado de fato, notadamente com a edificação de
pontos comerciais
.

A meu
ver
, outras inovações na base fática do imóvel, enquanto pendente a discussão judicial, como, por exemplo, a edificação de novas benfeitorias, poderá comprometer a efetividade
a demanda originária
, acarretando prejuízo ao interesse
dos autores agravados
.

Isso porque, caso lhe
s
seja atribuída a posse/propriedade do bem, ao final da lide, poder
ão
ser responsabilizad
o
s
pela indenização das benfeitorias nele realizadas pel
as rés
agravante
s
, suportando, se for o caso, os gastos decorrentes da demolição.
Sobre o tema, cito julgados abordando a extinta
ação
cautelar nominada de atentado,
cujo princípio aplico ao caso na abordagem da tutela de urgência de natureza cautelar vigente no CPC/2015
:

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO - IMÓVEL OBJETO DE AÇ
Ã
O DE REINTEGRAÇ
Ã
O DE POSSE EM TRÂMITE -
ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRA OU ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO DO IMÓVEL LITIGIOSO - NECESSIDADE
- LIMINAR - REQUISITOS - PRESENÇA - ARTIGO 879 DO CPC. Em ação cautelar de atentado, deve ser deferida a medida liminar quando presentes os requisitos pertinentes, restando evidenciada uma das hipóteses do artigo 879 do CPC (TJMG, Agravo de Instrumento
n
.º
1.0112.15.006732-3/001, Relator: Des. Leite Praça, 17ª C
âmara Cível, J
10/03/2016,
DJ
18/03/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR ATENTADO - LIMINAR – REQUISITOS. 1. É cabível a medida cautelar de atentado quando a parte, no curso do processo, pratica ato que importe em inovação ilegal no estado do bem objeto do litígio (art. 879, III do CPC). 2. Presentes os requisitos previstos no art. 798 do CPC, o magistrado deve conceder a medida liminar, principalmente, ante o ‘periculum in mora’, uma vez que pendentes demandas judiciais propostas por ambas as partes, envolvendo o bem objeto da lide,
podendo ocorrer, a qualquer tempo, alteração
pelos recorridos
no estado de fato das benfeitorias, prejudicando eventual direito
dos agravantes. 3. Recurso provido (TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0133.15.007119-8/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª C
âmara Cível, J
03/03/2016,
DJ
11/03/2016).

A
GRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO - PARALISAÇÃO DE OBRA - IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO POSSESSÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA. É cabível a medida liminar em Ação Cautelar de Atentado desde que atendidos os requisitos gerais dos processos cautelares, quais sejam, "fumus boni iuris" e "periculum in mora".
Havendo realização de obras no imóvel, enquanto pendente discussão judicial sobre este, configurado está o prejuízo ao interesse da parte contrária, visto que, em face do caráter dúplice da demanda possessória, poderá ser atribuída a posse do bem a outra parte, que terá que indenizar as benfeitorias realizadas
. Tendo sido demonstrados os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, bem como havendo prejuízo ao interesse da outra parte, deve ser mantida a decisão.
R
ecurso não provido. Decisão mantida (TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0290.12.013728-3/001, Relator: Des
ª
. Mariângela Meyer, 10ª C
âmara Cível, J
29/10/2013,
DJ
08/11/2013).

Ora, a decisão combatida restringiu-se a vedar outra alteração no estado de fato da área vindicada, o que, vale repisar, configura-se pertinente, sim, para resguardar o resultado útil d
o feito em curso no primeiro grau de jurisdição
.

Ademais, as tutelas provisórias, por envolverem questão emergencial, sujeitam-se à cláusula “rebus sic stantibus”, podendo ser revistas e modificadas a qualquer tempo, se surgir algum elemento probatório novo que a justifique,
como ocorreu “in casu”
. Não discrepa a inteligência do art. 296 do CPC:

“
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode,
a qualquer tempo
, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo”.

Enfim, havendo plausibilidade do direito invocado pel
os autores
agravad
os
, bem como o “periculum in mora” (CPC, art. 300), deve ser mantid
o
o “decisum” fustigado, que, em sede de tutela
de urgência
de natureza
cautelar, determinou que
as rés
agravante
s:
(i) suspendam a realização de obras no local e
se abste
nham
de proceder a modificações no estado de fato anterior do imóvel “sub judice”, deixando de nele iniciar outras construções;
e (ii) juntem aos autos os contratos de locação eventualmente firmados, depositando em juízo eventuais alugueis recebidos mensalmente
.

Destaco que “[...] n
ão viola o princípio da não surpresa a decisão proferida sem a oitiva do réu, no caso de liminar
[...]
, ante a possibilidade de seu deferimento ‘inaudita altera pars’, conforme previsão expressa do art.
[300
,
§2º],
do CPC
[...]”
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.20.075577-5/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª C
âmara Cível, J
09/09/2020,
DJ
10/09/2020).

Ademais, ao contrário que fazem crer as rés agravantes, a Magistrada agiu com acerto ao determinar o depósito judicial dos valores dos alugueis eventualmente auferidos no bem litigioso, na medida em que a demanda em curso visa ao final a sua condenação
no pagamento dos danos causados pela ocupação em tese indevida do imóvel.

A
decisão objurgada visa resguardar a situação de ambas as partes ao determinar que a situação de fato seja preservada, dada, friso, a intensa litigiosidade do bem em foco.

Por fim, consigno que deixo de apreciar o argumento recursal acerca da existência de ação em curso no Município de Ipatinga/MG para verificar eventual celebração de negócio jurídico fraudulento pelos autores recorridos, com postulação de nulidade de escritura, pois essa matéria sequer foi objeto de debate na decisão guerreada, o que configura supressão de instância.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
KATIA SUELY GAMA KRAMER PIANA, CARLA GAMA KRAMER PIANA E MARIA JUSSARA GAMA KRAMER

(id.
1628520
)

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a
decisão “a quo”, lançada
por cópia
no id.
1628626
do feito de origem (n.º
0005910-38.2018.8.08.0047
)
, que
:
(i)

suspendeu a realização de obras no imóvel objeto da lide e determinou que as rés recorrentes se abstenham de fazer novas obras/demolições
;
bem como

(i
i
)
determinou que juntem ao caderno processual os contratos de aluguel eventualmente já firmados, d
e
positando em juízo o valor mensal dos
eventuais
alugueis.

Por conseguinte
, revogo o decisório lançado no id. 1710900 em que o Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro havia concedido o efeito suspensivo vindicado.

É
como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/10/2022 às 17:44:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44207603102022
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR PARA A PRESERVAÇÃO DO ESTADO DE FATO DO IMÓVEL. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Considerou a Magistrada atuante em primeira instância que as rés agravantes se utilizaram da revogação da tutela antecipada inicialmente deferida para extrapolar os limites da decisão então proferida, que deixou claro que as poderiam promover apenas as obras necessárias à manutenção do imóvel, o que conflita com as fotos encartadas nos autos. Pontuou a Julgadora que, pelas imagens, as construções realizadas no bem extrapolam a definição legal de benfeitoria necessária, tendo as rés agravantes procedido à construção de verdadeiro empreendimento no local, que inclusive se encontra com placa de empresa de eventos (com os dizeres “Let’s” e “Festival de Verão de Guriri”). Desse modo, entendeu que restou demonstrado que as rés agravantes realizaram construções desnecessárias no imóvel, diversamente do autorizado judicialmente. Outrossim, apontou que a realização de eventos comerciais no local em litígio causa benefício econômico que eventualmente poderá ser considerado indevido, quando do julgamento da demanda em definitivo. 2) A tutela provisória deferida pela Juíza Singular é comparável à extinta medida cautelar de atentado, que era prevista nos arts. 879 a 881 do revogado CPC/1973. Discorrendo a respeito deste instituto. 3) Coaduna-se com o entendimento adotado pela Magistrada primeva, observo a probabilidade do direito invocado pelos autores agravados e o risco ao resultado útil do processo, sendo imperativa a medida de que as rés agravantes, em sede de provimento acautelatório, não efetuem outras alterações no estado fático do imóvel em litígio. Isso porque, caso lhes seja atribuída a posse/propriedade do bem, ao final da lide, poderão ser responsabilizados pela indenização das benfeitorias nele realizadas pelas rés agravantes, suportando, se for o caso, os gastos decorrentes da demolição. 4) Ademais, as tutelas provisórias, por envolverem questão emergencial, sujeitam-se à cláusula “rebus sic stantibus”, podendo ser revistas e modificadas a qualquer tempo, se surgir algum elemento probatório novo que a justifique, como ocorreu “in casu”. 5) Não viola o princípio da não surpresa a decisão proferida sem a oitiva do réu, no caso de liminar, ante a possibilidade de seu deferimento ‘inaudita altera pars’, conforme previsão expressa do art. 300, §2º, do CPC. 6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão objurgada, que:
(i)
suspendeu a realização de obras no imóvel objeto da lide e determinou que as rés recorrentes se abstenham de fazer novas obras/demolições; bem como
(i
i
)
determinou que juntem ao caderno processual os contratos de aluguel eventualmente já firmados, depositando em juízo o valor mensal dos eventuais alugueis. Por conseguinte, revoga-se o decisório em que havia sido concedido o efeito suspensivo vindicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.